Tribunal: TJDFT
Processo: 0708024-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708024-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYLTON CAVALCANTE TONHA SOBRINHO AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AYTON CAVALCANTE TONHA SOBRINHO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0710037-75.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado. Indeferido o pedido de concessão da antecipação de tutela pretendida conforme decisão id. 15492266. Ofício informando que o feito principal fora sentenciado (id. 16014901). Devidamente intimado, o agravante manifestou-se pela perda do interesse recursal (id. 16093271). É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 19 de maio de 2020 10:39:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador